Tribunal: TJMT
Processo: 1026421-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026421-27.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CHARLES CAMILO - CPF: 927.179.691-87 (REQUERENTE), JUÍZO 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - CRIME DE ROUBO MAJORADO –
1) SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA
– NÃO CABIMENTO E PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – FEITO APTO À JULGAMENTO -

2) ABSOLVIÇÃO
- SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, CPP) - INOCORRÊNCIA - REPRODUÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS NA ORIGEM – CONDENAÇÃO BASEADA NOS RELATOS DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E DESPROVIDA DE AMPARO FÁTICO –
3) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
(INC. III, ART. 621, CPP) – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS

DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO DA PENA – CONDUTA MÍNIMA NÃO COMPROVADA – CRIME COMETIDO EM COAUTORIA - REVISIONAL
IMPROCEDENTE, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Há amplo entendimento quanto à impossibilidade de suspensão da execução definitiva da pena pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo (STJ - AgRg no RHC n. 191.233/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.). E para além de não existir previsão legal específica de liminar em revisão criminal, resta o pleito
prejudicado, vez que o processo está pronto para julgamento.

2 -
Considerando que as questões arguidas pelo apenado foram amplamente analisadas em primeiro grau, mostra-se inadmissível sua rediscussão, sob pena de desnaturação da revisão criminal. Ademais, na hipótese, não há se falar que a condenação do recorrente foi contrária à evidência dos autos porque na origem já se considerou as provas produzidas em juízo, em especial, as palavras da vítima confirmando que o próprio requerente revelou sua participação no assalto junto com outros corréus, na contramão da vazia e discrepante negativa de autoria apresentada pelo requerente.

3 – Nos termos do inc. III, do art. 621, CPP, a redução da pena somente é possível se, após a sentença,
surgirem novas provas de circunstâncias que autorizem a sua mitigação.
In casu
, para além do recorrente não comprovar (nem na origem e nem nesta ação revisional), que a sua conduta foi mínima para o sucesso do crime de roubo, a defesa não apresentou qualquer fato novo, passível de mudança da decisão e da pena fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Charles Camillo
, com fundamento no art. 621, incisos I e III do CPP, buscando desconstituir a sentença anexada sob o Id. 189470150, em se o condenou, nos autos da AP n. 0001828-46.2006.811.0064 à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, I e II, e artigo 158,
caput
, do CP.

O requerente, nas razões de Id. 189469694, requer
absolvição do crime de roubo
(art. 386, VII do CPP), ou, ao menos, que seja reconhecido apenas como “partícipe” no delito, vez que sua conduta não contribuiu para no exaurimento/consumação do crime.

No mais, alega que:
1)
confessou apenas o crime de tentativa de extorsão; não participou do roubo ocorrido, não agiu com o mesmo
modus operandi
dos demais agentes;
2)
não estava no local do roubo e sequer conhecia os demais envolvidos;
3)
não houve apreensão de valores ou armas em sua posse.

A d.
PGJ
(Id n. 198382158), é pela
improcedência
do pedido revisional, conforme parecer assim sumariado:

“Ementa: Revisão Criminal – Roubo majorado e extorsão - Requer absolvição do crime de roubo com fundamento no artigo 386, VII do CPP - Subsidiariamente, quer seja considerado partícipe no crime de roubo – Inviabilidade - A autoria e materialidade do delito de roubo ficaram comprovadas por meio dos termos de declarações, do boletim de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal - O requerente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com os corréus, sendo sua atuação determinante para a consecução do delito de roubo - Não é o caso de incidência, portanto, das figuras descritas nos §§ 1o e 2o do art. 29 do Código Penal, destinadas aos partícipes - Ausente a demonstração error in procedendo ou in judicando ou injustiça da condenação - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, registro que o
pedido de suspensão provisória da execução da pena com expedição do Alvará de Soltura, está superada diante do julgamento desta revisão criminal.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta,
eventual concessão de efeito suspensivo, somente se revelaria plausível em situação excepcionalíssima, em que estivesse caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do requerente.

No caso em
revisão
, o direito alegado exige análise ampla e criteriosa, incluindo absolvição e redução de pena, o que seria incompatível com a cognição sumária, própria das medidas de urgência.

E, considerando que a
suspensão
cautelar da
execução
da pena, oriunda de condenação penal e transitada em julgado, pressupõe a probabilidade do direito (
fumus boni juris
), e o iminente perigo de dano a direito subjetivo (
periculum in mora
) bem como, em tendo em vista já ter assente que assente a impossibilidade de suspensão da execução definitiva da pena pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, (...), sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo” (STJ - AgRg no RHC n. 191.233/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024),
submeto as teses defensivas ao órgão colegiado, eis que já anexado aos autos o judicioso parecer da d. PGJ.

Prosseguindo, quanto ao mérito,
infere-se que
na tarde de
23/01/2006
, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na Comarca de Rondonópolis/MT,
Charles Camilo
, em unidade de desígnios com
Clodoaldo Batista Cabral
e
Elias Correia Nantes
,
mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pertencente às vítimas
Roberto Carlos Morais Bezerra
e
Salomão Gomes Bezerra Neto
,

proprietários do estabelecimento comercial “Posto Lions”.

Apenas para que se registre, a denúncia narrou, também, a participação do primo do requente
(
Cleo Camilo
)
que naquela época

trabalhava
na empresa; o corréu, no entanto, foi absolvido em autos desmembrados, com fulcro no art. 386, VII, CPP (
in dubio pro reo
).

De acordo com a sentença condenatória, o executor direto do crime foi

Clodoaldo
, o qual abordou a

vítima
Roberto Bezerra
em frente à instituição bancária e, portando uma arma de fogo em punho, exigiu-lhe a entrega do envelope com a pecúnia descrita; na sequência, fugiu em uma motocicleta pilotada por
Elias
.

O crime somente foi elucidado porque, meses depois do assalto,
o requerente
C
harles

passou a fazer
diversas ligações à vítima
Salomão Bezerra Neto
, exigindo-lhe, sob ameaça, dinheiro e dizendo que, em troca, revelaria o nome das pessoas que teriam praticado o assaltado (
crime de extorsão).

O ofendido, então, buscou a ajuda da polícia local e, durante uma das ligações, os policiais identificaram o telefone público do qual o requerente se utilizava, e efetuaram a sua prisão em flagrante no exato momento em que ele conversava com
Salomão Bezerra Neto
.

Pois bem.

Nos termos do
art. 621, CPP
, a revisão criminal será admitida:

“I -
quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas
de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena. ”

A Defesa invoca os incisos I e III, do dispositivo acima para pugnar a absolvição de
Charles Camilo
quanto ao crime de roubo ou, ao menos, a redução da sua pena com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, CP (Participação de Menor Importância).

Sem nenhum cabimento, seus pedidos.

A condenação pelo crime de roubo não está contrária à evidência dos autos, e o Magistrado concluiu pela participação de
Charles Camil
o no assalto, diante, em especial das versões discrepantes por ele apresentadas e, também, das palavras da vítima
Salomão Bezerra Neto
.

Veja que na fase policial,
Charles
disse que “certo dia, ouvir seu primo e os demais corréus planejando o assalto contra o Posto
Lions
” e que, então, meses depois do crime praticado, resolveu ligar para a vítima com o intuito de obter vantagem financeira em troca de informações referentes ao crime de roubo.

Em juízo, desdisse o alegado e afirmou que “apenas deduziu quem seria os assaltantes porque seu primo
Cléo
era funcionário do posto na época do assalto”.

No entanto, embora negue sua participação no crime, a verdade é que a vítima
Salomão Neto
, em juízo, narrou que, em conversas telefônicas,
Charles
lhe revelou que estava delatando o grupo porque se sentiu prejudicado na divisão da quantia subtraída, e que os corréus, após o roubo, não teriam lhe repassado a valor que havia sido acordado.

Sem delongas, a absolvição de
Charles
não teria mesmo nenhum cabimento porque, diferentemente da situação de
Cléo Camilo
(absolvido pela dúvida), a participação no crime foi narrada pelo próprio
Charles
em conversas telefônicas com a vítima
Salomão
, quando afirmou que teria ocorrido um
desentendimento entre os assaltantes sobre a divisão da quantia, e que ele não ficou satisfeito com a parte que lhe foi repassada.

Tal fato, analisado em conjunto com as demais circunstâncias apresentadas nos autos de origem (conhecimento em detalhes sobre como o crime foi praticado, e em harmonia com as palavras da vítima
Roberto Bezerra
, abordada por
Clodoaldo
na frente do banco) me faz concluir que a sentença atacada não é teratológica e não está contrária às evidencias dos autos.

A negativa de autoria restou infrutífera não fazendo, o requerente, nem na origem e mesmo aqui nesta ação revisional, qualquer prova acerca da sua inocência ou não participação no crime; ao contrário, o que ficou evidenciado (desde a prisão em flagrante) foi que
Charles,
após o roubo e desentendimento com o grupo, buscou se vingar do bando e, em uma atitude arriscada, entrou com contato com a vítima
Salomão
para delatá-los, acreditando que não seria identificado.

No contexto, percebe-se, nitidamente, que o requerente reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal, e sua intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no
iter
processual demonstra um mero descontentamento com a condenação, o qual não é motivo para desconstituí-la.

Deste e. TJMT:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

A inexistência de contrariedade à prova dos autos ou de novos elementos que justifiquem a desconstituição do julgado enseja a improcedência da revisional. (...). (N.U 1027909-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, NÃO INFORMADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.” (...).(N.U 1014311-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mais, o pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, CP (Participação de Menor Importância), também não merece acolhimento porque:

A uma
, a revisão criminal não se presta como hipótese de apelação criminal, e, portanto, eventual diminuição da pena apenas seria possível se, após a sentença, fossem
descobertas novas provas de circunstâncias que autorizassem a redução pleiteada (inc. III, do art. 621, CPP) ou se, em situações excepcionais, estivesse evidenciado um erro técnico ou uma manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda, o que não é hipótese aqui tratada.

Da jurisprudência desta e. Turma de Câmaras Criminais:

“A revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal. Em sede de revisão criminal, eventual correção da dosimetria da pena somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado. ” (N.U 1021271-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. (...).” (N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

A duas
, porque ainda que fosse possível nesta ação, um revolvimento do conjunto de provas apresentado na origem, vejo que a Defesa não demonstrou, minimamente, que a conduta do requerente foi mesmo de somenos importância para a empreitada delitiva.

In casu
,
Charles Camilo
limitou-se a delatar os demais envolvidos e negou genericamente a sua participação no assalto, deixando, pois, de demonstrar qual, afinal, foi sua mínima conduta ou que ela, de alguma forma,
teria sido prescindível para a concretização do roubo.

T
ratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, planejado por todos, e não tendo o requerente comprovado que sua atuação foi de menor importância para o sucesso/execução do assalto, deve, ele, receber rigorosamente a mesma condenação dos demais envolvidos, sob pena, inclusive, de violação à teoria monista adotada pelo Código Penal.

Destaco a respeito:

“Constatada a existência de conjugação de vontades (...), com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância). (...). (N.U 1035856-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

Com essas considerações e
em sintonia
com o parecer
, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024